Tribunal: TJES
Processo: 0001162-52.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001162-52.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVISON SANTOS DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), à pena de 5 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dias-multa, em razão da subtração de bicicleta e aparelho celular mediante grave ameaça exercida contra vítima menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto; (iii) determinar se a pena e o regime inicial de cumprimento foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, além de depoimentos coerentes dos policiais e reconhecimento da vítima.

4.
Os depoimentos dos policiais militares possuem validade probatória quando harmônicos e corroborados por outros elementos, inexistindo indícios de parcialidade ou má-fé.

5.
A palavra da vítima, firme, coerente e detalhada, assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando confirmada por outros elementos de prova.

6.
A conduta do réu configura grave ameaça, pois ele intimidou a vítima ao conduzi-la a local ermo, afirmar envolvimento com o tráfico de drogas e adotar comportamento agressivo, gerando fundado temor.

7.
A grave ameaça caracteriza a
vis
compulsiva necessária ao crime de roubo, afastando a hipótese de mero furto, já que houve anulação da resistência da vítima.

8.
A multirreincidência do réu justifica a exasperação da pena-base e o aumento na segunda fase da dosimetria, em patamar compatível com a jurisprudência.

9.
O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157,
caput
; CP, art. 33, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.214.862/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09/09/2025; STJ, AgRg no REsp 2.116.485/PR, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 24/03/2026; STJ, AgRg no HC 1.062.290/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/03/2026; TJES, APCr 5009433-96.2023.8.08.0014, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 13/06/2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DEIVISON SANTOS DE ALMEIDA
, em face da r. sentença (ID 17534517), prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia (ID 17534307), narrou que:

“(...)
no dia 10 de maio de 2025, por volta d
a
s 08h32min, na praça do bairro Jardim Colorado, o DENUNCIADO levou à vítima Estevão Silva Aguiar (15 anos de idade) até um beco próximo, gritou com ele, exibiu pinos de entorpecentes, e, em seguida, subtraiu sua bicicleta marca “SOUTH” e seu celular da marca “MOTOROLA”.

Extrai-se dos autos que, no dia e hora mencionados, Policiais Militares que realizavam patrulhamento no bairro Itapoã, Vila Velha/ES, foram abordados pelo nacional Alexandro Almeida De Aguiar, pai de Estevão, que lhes relatou que seu filho havia acabado de sofrer um assalto.

Segundo ainda extrai dos autos, os Policiais Militares informados do roubo, prosseguiram para o Bairro Ibes, endereço da última localização conhecida do aparelho celular roubado, onde avistando um elemento, posteriormente identificado como sendo o DENUNCIADO, conduzindo a bicicleta roubada pela Av. Capixaba, São Cristóvão, Vila Velha/ES, o abordaram.

A vítima reconheceu a bicicleta como sendo a sua e o DENUNCIADO como sendo o autor do roubo.

Acrescenta a vítima que o DENUNCIADO inicialmente pediu a bicicleta emprestada e após ele negar, quando passavam por um beco, DEIVISON contou que era envolvido no tráfico de drogas e pediu emprestado o seu aparelho celular, e, que ele diante de sua nova negativa, ficou muito irritado e começou a gritar, tendo neste momento, se sentido ameaçado, entregue para ele seu aparelho celular, tendo DEIVISON ainda pego sua bicicleta antes de sair do local.

O DENUNCIADO alegou que havia “pegado emprestada” a bicicleta e o aparelho celular de “júnior” e informou que o aparelho celular estava guardado em sua residência, situada na Rua São Francisco, nº 538, bairro Santa Inês, Vila Velha/ES, local onde este foi encontrado e recuperado.
(...)”.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa

pugnou pela absolvição do acusado, e de forma subsidiária, pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, descrito no art.155,
caput,
do Código Penal.

C
ontudo, em que pese as alegações da defesa
, certo é que a materialidade delitiva

restou devidamente comprovada através do Boletim Unificado nº 58004533, do auto de apreensão, do auto de restituição (entrega) e do relatório final de inquérito policial (ID 17534304).

Acerca da autoria
, o policial militar Maycon Muller Custódio,
em seu depoimento prestado em juízo,
esclareceu que:

“(...
)
sua guarnição patrulhavam na rua Belém, Itapoã; que foram abordados pelo cidadão pai da vítima, informando que seu filho tinha sido roubado em um outro bairro; que com isso, prosseguiram até a última localização registrada do aparelho celular da vítima, no bairro Ibes; que lá não encontraram ninguém; que continuaram as diligências nos bairros próximos; que no bairro Cristóvão Colombo, localizaram o acusado; que ele estava com a bicicleta, com as características que foram passadas; que então realizaram a abordagem; que através de imagem, a vítima reconheceu o Sr. Davyson como autor, e reconheceu a bicicleta como sendo a sua; que, no momento, acusado falou que o celular estaria numa residência próxima, cujo endereço acredita que colocaram na ocorrência; que o celular foi localizado com a ajuda de outras guarnições nesse endereço, sendo também reconhecido pela vítima; que o acusado, na hora, alegou para a guarnição que teria pego emprestado; que a versão da vítima foi no sentido de que o acusado tivesse levado ela para um beco, gritado com ela e mostrado um material que seria drogas ilícitas, as quais não foram localizadas pela guarnição; que em seguida a guarnição do depoente conduziu as partes para o DPJ; que o rastreio do celular foi até o Ibes, só que localizaram o acusado com a bicicleta no bairro Cristóvão Colombo; que o celular depois foi encontrado no Bairro Santa Inês; que acredita que a residência onde o celular foi encontrado é de alguém conhecido dele do réu, que ele tinha deixado lá; que o reconhecimento inicial do acusado foi por imagens e, posteriormente, a vítima foi ao encontro deles no DPJ; que reconhece o acusado presente na sala de audiências.

De igual modo,
o policial
militar
ADENIR ROCHA FERNANDES relatou que:

“o depoente e sua guarnição fizeram o rastreio pelo celular do pai da vítima; que, porém, teve uma hora que parou de rastrear; que aí, em patrulhamento, conseguiram encontrar o acusado em Cristóvão Colombo, com a bicicleta da vítima; que confirma que o telefone foi encontrado posteriormente em uma residência; que a guarnição encontrou a vítima com o pai, mas não se recorda aonde, se foi em Cristóvão Colombo ou em outro local; que a vítima falou que o réu o levou para uma rua, um beco mais escuro e, com um tom de ameaça, pediu sua bicicleta e o celular.

Nessa
perspectiva,
a despeito da negativa do ora apelante,
impende rememorar
que o depoimento dos
policiais militares

são válidos e suficientes para fundamentar a condenação, mesmo que constituam a única prova testemunhal, desde que sejam harmônicos entre si, coerentes com a dinâmica dos fatos e corroborados por outros elementos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função
e
dotados de boa-fé.

Nesse sentido:

(...). I
V. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘1. Guardas municipais podem realizar busca pessoal e prisão em flagrante em situação de flagrante delito, sem indícios de perseguição pessoal ou preconceito. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos coerentes dos policiais e nas circunstâncias da apreensão, afastando a desclassificação para uso pessoal’. Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.STJ, AGRG nos EDCL no RESP n. 2.148.070/PR, Rel. Jurisprudência relevante citada: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em; STJ, AGRG no AREsp n. 30/10/2024 2.836.831/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em; STJ, AGRG no HC n. 954.859/SP, Rel. Min. Relator, Quinta Turma, julgado 18/3/2025em. 9/4/2025 (STJ; AgRg-HC 958.399; Proc. 2024/0418355-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 02/06/2025).

Nesse plano, o recebimento com reservas das declarações dos
policiais
somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine.

E

não é só. A
vítima
ESTEVÃO SILVA AGUIAR, ouvida em juízo, disse, em resumo, que:

“foi na pracinha com um amigo; que estavam jogando vôlei; que apareceu uma criança pequena, de uns sete anos e também chegou outra pessoa, um adulto; que esse adulto começou a falar que era do bairro, que ia ter futebol, mas o depoente e seu amigo continuaram treinando; que esse adulto falou que a criança era primo dele e pediu a bicicleta para ir na padaria comprar pão para o primo dele; que o depoente falou que não, só que ele continuou insistindo; que depois de muita insistência, falou que só deixaria se fosse junto na bicicleta; que o amigo do depoente falou para não deixar, mas como o adulto continuou insistindo, o depoente foi na bicicleta, segurando-a, e foi com o acusado guiando; que quando estavam saindo da quadra, o acusado pediu para o depoente descer para ele subir na bicicleta e guiar o caminho; que nesse momento, o acusado começou a falar que era do tráfico, que conhecia várias pessoas, que estava com droga; que o depoente ficou um pouco com medo e deixou ele subir na bicicleta; que em seguida o acusado levou o depoente para um beco, para um lugar que não conhecia; que no trajeto todo, ele continuou falando que estava envolvido com coisa do tráfico, que tinha droga, e pediu o celular do depoente para ligar para o irmão dele, já no beco; que o depoente falou que não ia dar o celular; que aí ele desceu da bicicleta e continuou insistindo; que nesse beco, o amigo do depoente chegou chamando; que aí o acusado ficou estressado, aumentou o tom de voz, quase partiu para cima do amigo do depoente, não chegou a fazer nada, mas ficou claramente estressado; que também se lembra que quando chegaram no beco, como o depoente estava na bicicleta com ele, quase acabaram caindo, e o réu também ficou nervoso; que aí, o acusado pegou a bicicleta; que ele estava com a bicicleta e o depoente só com o celular, e ele insistindo pelo celular; que como ele ficou nervoso, pegou o celular da mão do depoente, falando que ia fazer a ligação; que acha que o celular não tinha senha ou que tinha colocado a senha para o acusado, e parecia que ele estava falando com alguém no celular e disse, ainda, que ia ter que se encontrar com o irmão dele; que o acusado foi embora com os pertences do depoente, mas em nenhum momento o depoente tinha deixado emprestado ou falado que ele podia pegar o celular ou a bicicleta; que confirma que o acusado subtraiu sua bicicleta; que o acusado não era pessoa conhecida; que logo no início o acusado não aparentava estar alterado, mas depois ficou estressado, parecia bem estressado; que o acusado não chegou a causar violência física, agredir ou empurrar; que se lembra que o acusado chegou a falar que estava envolvido no tráfico; que não sabe se ele falou explicitamente, mas deixou a entender que se não o ajudasse, alguma coisa ruim poderia acontecer; que mas não lembra exatamente o que o acusado disse; que o depoente confirma que se sentiu intimidado e ameaçado desde o início; que quando estava na bicicleta e o acusado começou a falar essas coisas do tráfico e que estava com droga, já se sentiu meio que forçado a ajudá-lo, mas que principalmente depois que ele ficou estressado quando chegaram no beco; que o depoente confirma que sentiu bastante medo; que não viu quando o acusado foi preso; que confirma que recebeu a bicicleta e o celular de volta; que não viu o acusado na delegacia.

Ne
sse
v
iés, importante rememorar que e
m crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial e relevante valor probatório, mormente quando coerente, detalhada e apoiada por indícios colhidos durante a persecução penal, conforme entendimento pacificado
do

c
olendo Superior Tribunal de Justiça
e desta egrégia Corte
.
Confira-se:

(...).
2. “Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”.
D
ispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157, §§ 2º, II, e 2º-
A
, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no aresp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge mussi, quinta turma, julgado em 10.04.2018; STJ, AGRG no RESP 2.056.394/PR, Rel. Min. Messod azulay neto, quinta turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AGRG no HC n. 949.944/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 13/11/2024. (STJ; AgRg-REsp 2.214.862; Proc. 2025/0184471-2; MG; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 09/09/2025; DJE 17/09/2025).

(...). T
ese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória e pode embasar condenação penal. 2. Comprovada a subtração do bem mediante violência, não há falar em desclassificação para lesão corporal. 3. É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em grau recursal, nos termos da legislação aplicável. dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código Penal, arts. 157, § 2º, II, e 70; ECA, art. 244-b; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no hc: 849435 SC 2023/0305160-5, Rel. Min. Ribeiro Dantas, t5 – quinta turma, j. 04/03/2024, dje 07/03/2024. (TJES; APCr 5009433-96.2023.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 13/06/2025).

Desse modo
,
diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser
mant
ido
o decreto condenatório nos termos fixados pelo
j
uízo
a quo
.

Em relação ao pleito de desclassificação do crime de roubo para o de furto simples, este também não merece prosperar.

Isso porque, conforme mencionado alhures, a vítima relatou em juízo, de forma firme e coerente, que o acusado não se limitou a uma mera inversão da posse por meio de astúcia, mas sim se utilizou de evidente grave ameaça para subjugar sua vontade.

Segundo o depoimento judicial, embora a abordagem tenha se iniciado com um pedido de empréstimo da bicicleta, a conduta evoluiu rapidamente para um cenário intimidatório, uma vez que o réu conduziu a vítima para um beco, onde passou a proferir ameaças veladas, afirmando ser “envolvido com o tráfico de drogas” e que portava substâncias ilícitas.

Além disso, a vítima pontuou que, ao chegarem no referido beco, o acusado alterou drasticamente seu comportamento, elevando o tom de voz e demonstrando agressividade, o que gerou nela um profundo estado de temor.

Resta claro, portanto, que o ofendido se sentiu “intimidado e ameaçado”, acreditando que “algo ruim poderia acontecer” caso não entregasse o celular e a bicicleta. Essa intimidação, reforçada pelo anúncio de envolvimento com o crime organizado e pela condução da vítima a local ermo, caracteriza a
vis
compulsiva necessária para a configuração do crime de roubo, tornando inviável a desclassificação para furto, uma vez que a resistência da vítima foi anulada pelo temor infligido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, § 2º, VII, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE VERIFICADA. GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES DO STF E STJ. REGIME SEMIABERTO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. DESPROVIMENTO. Comprovada a inversão da posse da res furtiva, não há como desclassificar o delito para a sua forma tentada, eis que realizadas todas as etapas do crime, restando consumado o delito com o efetivo apoderamento do bem pelo meliante, sendo dispensável o locupletamento.
A “grave ameaça”, elementar do crime de roubo, é toda coação de ordem subjetiva, intencionada a reduzir a capacidade de resistência do sujeito passivo, com a finalidade de subtrair-lhe o patrimônio
. Nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, em sendo a pena superior a quatro anos, correta a fixação do regime inicial semiaberto, não havendo que se falar em modificação. (TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 08213216120238150001, Relator.: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, Data de Julgamento: 17/02/2025, Câmara Criminal).

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, os reconhecimentos seguros das vítimas na fase inquisitorial, atrelada aos depoimentos judiciais e às imagens da câmera de segurança, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo consumado e dos dois crimes de roubos tentado, afastando-se, pois, o pleito absolutório.
2. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto se devidamente comprovadas a grave ameaça para a prática da subtração de bens móveis. 3. O anúncio do assalto é suficiente para configurar a grave ameaça do crime de roubo quando é intimidante ao ponto de gerar fundado temor na vítima.
4. Na espécie, as provas carreadas aos autos demonstram que o réu exigiu o aparelho celular dos três adolescentes, tendo um deles obedecido prontamente ao seu comando, não se consumando o crime em relação aos outros dois porque uma vizinha interveio e começou a gritar, assustando o acusado que, então, empreendeu fuga. (...). (TJ-DF 07074020920208070006 1413286, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 31/03/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 23/04/2022).

Por fim, acerca dos pleitos subsidiários de redução da pena e de fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, constata-se
que,
em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) - Guia de Execução Criminal nº 0013151-74.2014.8.08.0024 -, o ora apelante é multirreincidente, razão pela qual a pena-base foi majorada exclusivamente pela negativação dos antecedentes, em patamar inclusive menor daqueles hodiernamente aceitos pela jurisprudência, nada havendo para ser retificado.

Além disso, por idêntico fundamento – multirreincidência – na segunda fase, a reprimenda basilar foi majorada no patamar de 1/6 (um sexto),
o que conduziu à
fixa
ção

d
a pena final,
de modo acertado,
em 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Destarte, firme nesta premissa, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, c/c § 3º, ambos do Código Penal,
verifica
-se que o regime inicial fechado foi adequadamente fixado,
devendo ser mantido
.

Em idêntica conclusão
:

(...). 4. É legítima a fixação do regime inicial fechado ao réu reincidente, condenado a pena inferior a 4 anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e em consonância com a Súmula nº 269/STJ. (STJ; AgRg-REsp 2.116.485; Proc. 2023/0458635-1; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 24/03/2026).

(...).
Tese de julgamento: 1. O regime inicial fechado pode ser fixado quando o réu é reincidente e com maus antecedentes, ainda que a pena definitiva seja inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. (STJ; AgRg-HC 1.062.290; Proc. 2025/0502662-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 17/03/2026).

Diante do exposto
, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)